Tribunal: TJES
Processo: 5000568-26.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-12-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000568-26.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BERNARDO SONEGHET GIURIZATTO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000568-26.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: BERNARDO SONEGHET GIURIZATTO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Contrarrazões apresentadas oportunamente. Recurso Inominado
conhecido
. Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, no sentido de condenar a Requerida a autorizar/custear os materiais e procedimentos médico-hospitalares do paciente necessários para cirurgia como pleiteado pelo Autor nessa lide, enquanto perdurar o tratamento de sua enfermidade, discutida nesses autos, conforme prescrição/solicitação e laudo do médico assistente do Autor, bem como em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade da Ré em recusar a cobertura para o fornecimento do kit artroscopia de joelho com reconstrução ligamentar, solicitado pelo médico assistente do Autor.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o plano do Autor não é regulamentado; QUE a cobertura não seria admitida, porquanto existente cláusula expressa de excludente de fornecimento de próteses e órteses de qualquer natureza.

Pois bem, dirimindo questionamentos a respeito de questionamentos de planos anteriores à Lei n.º 9.656/98, o STF editou jurisprudência qualificada que assim estabeleceu:

«As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados (
STF
, Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 123)»

O STJ, contudo, reconhecendo em todos os casos a incidência do CDC, faz distinção de coberturas: procedimentos e doenças.

A cobertura será obrigatória – inclusive quanto a materiais empregados em cirurgias – não se tratando de
procedimento
expressamente excluído da cobertura:

«[...] 4. “Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência, no sentido de que,
mesmo em se tratando de planos e seguros privados de assistência à saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98 (e não adaptados ao novel regime), as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual alcança, inclusive, contratos que lhe sejam anteriores, por refletirem obrigações de trato sucessivo
” (REsp 2.005.439/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, decisão publicada em 1º/7/2022). 5. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário” (AgInt no AREsp n. 1.577.124/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020) [...] (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.963.072/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)»

«[...] 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9.656/1998 para alcançar os contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor,
caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art. 35 da Lei n. 9.656/1998), a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica do Código de Defesa do Consumidor
. 4. Agravo interno improvido (
STJ
, AgInt no REsp 1943345/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)»

«[...] 1. Ainda que a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta
. Incidência da Súmula 83/STJ [...] (
STJ
, AgRg no AREsp 801.687/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)»

Com efeito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilegalidade da recusa de cobertura.

Passo, doravante, à análise sobre a condenação por danos morais.

Analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto não enseja reparação por danos morais, mormente porque a recusa foi fundamentada em dúvida razoável.

Nesse sentido, confira-se sedimentada jurisprudência do STJ:

«[...] 2. “Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto – como a boa-fé –, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais” (AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe de 13/03/2020) (
STJ
, AgInt no AREsp 1555263/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
afastar a condenação por danos morais
.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.